Tribunal: TJMT
Processo: 1020901-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020901-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), G. S. A. D. R. - CPF: 107.417.001-66 (EMBARGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACY CAROLINE ARRUDA DOS REIS SUAREZ - CPF: 023.739.511-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E
M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE ANTINOMIA ENTRE A LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO E O CPC/2015.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, alegando omissão quanto à análise da antinomia entre a Lei no 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico) e o art. 272, § 5o do CPC/2015, bem como quanto à aplicação do art. 18 da Lei no 11.419/2006 e das Resoluções TJMT/OE n. 05/2022 e CNJ no 455/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da validade da intimação eletrônica realizada no processo, especificamente no que tange à suposta antinomia entre a Lei no 11.419/2006 e o CPC/2015, e se tal intimação seria nula por desconformidade com o art. 272, § 5o do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade das intimações eletrônicas, fundamentando-se no art. 5o da Lei no 11.419/2006, no art. 270 do CPC, nas Resoluções CNJ no 185/2013 e
TJMT/TP no 03/2018, bem como em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não há antinomia entre os dispositivos legais invocados, pois o art. 272, § 5o do CPC aplica-se às intimações por publicação em órgão oficial (Diário da Justiça), enquanto o art. 5o da Lei no 11.419/2006 regula especificamente as intimações no processo eletrônico, que seguem sistemática própria.

A jurisprudência do STJ invocada pela embargante (
AgInt
no REsp no 1784631/SP) não se aplica ao caso concreto, pois refere-se a situações em que não havia processo eletrônico ou em que a intimação foi realizada em nome de advogado diverso do indicado.

A sistemática de intimações eletrônicas prevista na Lei no 11.419/2006 aplica-se a todos os processos que tramitam por meio eletrônico, independentemente de adesão ao "Juízo 100% Digital".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há antinomia entre o art. 272, § 5o
,
do CPC/2015 e o art. 5o da Lei no 11.419/2006, pois o primeiro aplica-se às intimações por publicação em órgão oficial, enquanto o segundo regula especificamente as intimações no processo eletrônico. 2. A sistemática de intimações eletrônicas prevista na Lei no 11.419/2006 aplica-se a todos os processos que tramitam por meio eletrônico, independentemente de adesão ao "Juízo 100% Digital
".
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o
s
vício
s
que estaria
m
maculando o v. acórdão constante do Id.
333560874
, proferido no
Recurso de A
gravo de Instrumento
q
ue negou provimento ao
recurso
interposto pela embargante.

Em suma, a parte embargante
argumenta

que o acórdão não enfrentou a antinomia aparente entre a Lei do Processo Eletrônico (Lei no 11.419/2006) e o CPC/2015, especialmente o art. 272, § 5o.

Assevera que a intimação nula não pode constituir o devedor em mora, o que viola reflexamente o art. 523, § 1o do CPC.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar o art. 18 da Lei no 11.419/2006, que delega aos tribunais a competência para regulamentar o processo eletrônico.

Afirma que o TJMT, pela Resolução TJMT/OE n. 05/2022, aderiu ao DJEN, submetendo-se às regras da Resolução CNJ no 455/2022, destacando que houve expressa oposição ao "Juízo 100% Digital", optando pela regra geral de intimação via DJEN.

A
o final,
pugna pelo
acolhimento dos embargos
para
atribui
r e
feitos infringentes
e
reconhecer a

nulidade da intimação realizada em desconformidade com o art. 272, § 5o
,
do CPC, determinando a restituição do prazo recursal
. S
ubsidiariamente,
r
e
quer o
prequestionamento explícito sobre a vigência e aplicação dos
arts
. 272, §§ 2o e 5o, 280, 513, §2o, I e 523, § 1o
,
do CPC/2015 e ao art. 18 da Lei 11.419/2006
.

Sem co
ntrarrazões
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

D
epreende-se
que o acórdão embargado enfrentou expressamente
a questão da validade das intimações eletrônicas, fundamentando-se no art. 5o da Lei no 11.419/2006, no art. 270 do CPC, nas Resoluções CNJ no 185/2013 e TJMT/TP no 03/2018, bem como em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ invocada pela embargante (
AgInt
no REsp no 1784631/SP) refere-se a situações em que não havia processo eletrônico ou em que a intimação foi realizada em nome de advogado diverso do indicado, não se aplicando ao caso concreto.

Não há antinomia entre os dispositivos, pois o art. 272, § 5o
,
aplica-se às intimações por publicação em órgão oficial (Diário da Justiça), enquanto o art. 5o da Lei no 11.419/2006 regula as intimações no processo eletrônico, que seguem sistemática própria.

A sistemática de intimações eletrônicas prevista na Lei no 11.419/2006 aplica-se a todos os processos que tramitam por meio eletrônico, não apenas aos que optaram pelo "Juízo 100% Digital".

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado, sua configuração impõe ao recorrente um ônus argumentativo da questão legal que se busca o debate, em momento processual oportuno. Ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026